Tribunal: TRF3
Processo: 5003537-40.2018.4.03.6119
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
528/779)

5003537-40.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Caso em que a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono. A CEF ajuizou execução de título extrajudicial contra os citandos que não foram localizados. Frustradas as tentativas de localização dos mesmo, a CEF foi intimada a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC, que efetivamente veio a ser o fundamento da sentença apelada.

II - Ocorre que o despacho com a aludida determinação foi public

Inteiro teor:
528/779)

5003537-40.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Caso em que a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono. A CEF ajuizou execução de título extrajudicial contra os citandos que não foram localizados. Frustradas as tentativas de localização dos mesmo, a CEF foi intimada a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC, que efetivamente veio a ser o fundamento da sentença apelada.

II - Ocorre que o despacho com a aludida determinação foi publicado em 20/02/2018, enquanto a sentença foi publicada em 20/03/2018. Neste ínterim, a ora apelante protocolizou petição em 14/03/2018, antes que a sentença fosse proferida, mas que só foi juntada em 27/03/2018, após sua publicação.

III - Nestas condições, resta comprovado que não houve inércia da apelante tendo em vista o protocolo de petição no mesmo dia em que foi emitida a certidão veio a fundamentar a sentença. Desta forma, a extinção do feito sem julgamento do mérito implica em rigor excessivo ante os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.

IV - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003537-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: QUALYDERM COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA - ME, AGILIO NICOLAS RIBEIRO DAVID, ELISANGELA COSTA VIANA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003537-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: QUALYDERM COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA - ME, AGILIO NICOLAS RIBEIRO DAVID, ELISANGELA COSTA VIANA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela CEF contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV e 239, ambos do Código de Processo Civil.

A execução de título extrajudicial foi proposta pela CEF com o intuito de receber o débito referente a Contrato de empréstimo e Financiamento de Pessoa Jurídica.

Em razões de apelação, a CEF sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte, uma vez que apresentou petição respeitando o prazo estabelecido pelo juízo, requerendo a citação do réu no endereço obtido em diligência já realizada.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003537-40.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: QUALYDERM COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA - ME, AGILIO NICOLAS RIBEIRO DAVID, ELISANGELA COSTA VIANA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso dos autos, a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono.

A CEF ajuizou execução de título extrajudicial contra os citandos que não foram localizados. Frustradas as tentativas de localização dos mesmo, a CEF foi intimada a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC, que efetivamente veio a ser o fundamento da sentença apelada.

Ocorre que o despacho com a aludida determinação foi publicado em 20/02/2018 (ID 3641959, 12 de 19, 4/8 e 5/8), enquanto a sentença foi publicada em 20/03/2018 (ID 3641960, 12 de 19, 7/8 a 13 de 19, 3/7). Neste ínterim, a ora apelante protocolizou petição em 14/03/2018, antes que a sentença fosse proferida, mas que só foi juntada em 27/03/2018 (ID 3641960,13 de 19, 4/7), após sua publicação.

Nestas condições, resta comprovado que não houve inércia da apelante tendo em vista o protocolo de petição no mesmo dia em que foi emitida a certidão ID 3641959 (12 de 19, 6/8), antes da prolação da sentença.

Desta forma, a extinção do feito sem julgamento do mérito implica em rigor excessivo ante os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Caso em que a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono. A CEF ajuizou execução de título extrajudicial contra os citandos que não foram localizados. Frustradas as tentativas de localização dos mesmo, a CEF foi intimada a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC, que efetivamente veio a ser o fundamento da sentença apelada.

II - Ocorre que o despacho com a aludida determinação foi publicado em 20/02/2018, enquanto a sentença foi publicada em 20/03/2018. Neste ínterim, a ora apelante protocolizou petição em 14/03/2018, antes que a sentença fosse proferida, mas que só foi juntada em 27/03/2018, após sua publicação.

III - Nestas condições, resta comprovado que não houve inércia da apelante tendo em vista o protocolo de petição no mesmo dia em que foi emitida a certidão veio a fundamentar a sentença. Desta forma, a extinção do feito sem julgamento do mérito implica em rigor excessivo ante os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.

IV - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.